Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II -O pedido de declaração de inexigibilidade judicial ou extrajudicial da obrigação prescrita procede, por consequência o nome do autor deve ser excluído da plataforma digital Serasa Limpa Nome.
III – A inscrição do nome do autor na plataforma digital de negociação de obrigações prescritas, Serasa Limpa Nome, não causa automática lesão aos direitos de personalidade e, nos autos, não há prova de que o autor tenha sofrido danos, por consequência, improcede o pedido de reparação moral.
IV - Apelação parcialmente provida. Reformulado o entendimento da Relatora.